Tribunal: TJPA
Processo: 0811098-20.2021.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0811098-20.2021.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: MACTRON MANUTENCAO, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REEXAME DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. LIBERAÇÃO DE MERCADORIA APREENDIDA NA CIRCUNSCRIÇÃO FISCAL UECMT DO ARAGUAIA.
TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO Nº 812021390000310 de 29/01/2021. NÃO PAGAMENTO DE ICMS. ATIVO NÃO REGULAR. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 323 DO STF “É INADMISSÍVEL A APREENSÃO DE MERCADORIAS COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e confirmar a sentença proferida na origem, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e José Maria Teixeira do Rosário (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame de Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Belém, que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Macton Manutenção, Comércio e Representação Ltda. em desfavor da Coordenadoria Executiva de Controle de Mercadorias em Trânsito da Secretaria de Estado da Fazenda (ID 8693197), concedeu a ordem pleiteada, conforme dispositivo abaixo transcrito:

“Diante do exposto, confirmo a liminar e concedo a segurança pleiteada na vestibular, com fundamento no art. 1º da Lei 12.016/2009, unicamente no sentido de restarem livres de apreensão o veículo especificado no Termo de Apreensão e Depósito nº 812021390000310.

Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 14, §1º da Lei n° 12.016/09, registrando-se a baixa processual, no que se refere ao quantitativo de processos, conforme gestão processual.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários, conforme a súmula nº 512 do STF.

Ciência ao Ministério Público.

P.R.I.C.”

Dos autos se extrai (ID 8693197), que o impetrante é empresa prestadora de serviço de suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, estabelecida em Parauapebas/Pará, tendo alugado um veículo (ônibus) do Sr. Antônio Bernardo Aragão, residente e domiciliado em São Paulo/SP, tudo conforme o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE 27061, de 14/01/2021, podendo circular em todo território nacional.

Entretanto, ao adentrar no Estado do Pará, foi surpreendido pela apreensão do veículo pela fiscalização da UECMT ARAGUAIA, supostamente por possuir intenção de burlar o fisco para reduzir a tributação, razão pela qual lançou crédito tributário de 17% sobre o valor do veículo e mais multa de 40% ao impetrante, razão pela qual impetrou o presente Mandamus, requerendo a concessão de liminar para que seja determinada a imediata liberação do veículo apreendido pelo TAD nº 812021390000310, e , no mérito, a concessão da segurança.

Em decisão de ID 8693269 – fls. 1/3, o juízo deferiu a medida liminar requerida.

O Estado do Pará informa em ID 8693277 – fls. 1, o cumprimento da decisão, pleiteando pela extinção do feito pela perda de objeto.

Sobreveio a sentença (ID 8693286 – fls. 1/4) confirmando a liminar a concedendo a segurança pleiteada no sentido de liberar o veículo apreendido.

Em ID 8693291 – fls. 1, certificada a não interposição de recursos voluntários.

Instado, o Ministério Público pronunciou-se pela confirmação da sentença (ID 9775101 – fls. 1/5).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

A decisão reexaminada se sustenta no que dispõe a Súmula nº 323 do Supremo Tribunal Federal:

“É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio de coerção para pagamento de tributos.”

Nesse sentido, os julgados dos Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. APREENSÃO DE MERCADORIA. DECRETO 24.569/97. TRANSPORTE DESACOMPANHADO DE DOCUMENTAÇÃO A COMPROVAR O RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE TRIBUTO. QUESTÕES ASSENTADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE NAS PROVAS E EM NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FORMA OBLÍQUA DE COBRANÇA DE DÉBITO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF. QUESTÃO DIVERSA DA ANALISADA NA ADI 395/SP. PROPRIEDADE DA MERCADORIA APREENDIDA NÃO CONTESTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, em relação à apreensão ter se dado pela falta de comprovação do pagamento do tributo, faz-se necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise de normas infraconstitucionais, o que é inviável por meio do extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF ou porque a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II - A orientação deste Tribunal, manifestada nas Súmulas 70, 323 e 547, é no sentido de repelir formas oblíquas de cobrança de débitos fiscais que constituam ofensa à garantia constitucional do livre exercício de trabalho, ofício, profissão e de qualquer atividade econômica, tendo em vista o fato de o Fisco possuir meio próprio para cobrança de seus créditos, qual seja, a execução fiscal. III - Na ADI 395/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, foi declarada a constitucionalidade de dispositivo que permite a apreensão de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea, mas que, por outro lado, limita essa retenção até a comprovação da legitimidade de sua posse pelo proprietário. Situação diversa da analisada nos autos, em que se pretende, por meio da retenção, o recolhimento do tributo devido. IV - No caso dos autos, a identificação do proprietário da mercadoria é certa e, pelo que se extrai dos autos, a regularização da documentação se resolve pela comprovação do recolhimento do tributo devido, requisito que não pode ser obtido por meio da apreensão do bem em questão. V - Agravo regimental a que se nega provimento. STF. ARE 753929 AgR / CE. AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Julgamento: 18/03/2014. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação. PROCESSO ELETRÔNICO DJe-064 DIVULG 31-03-2014 PUBLIC 01-04-2014.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. APREENSÃO DE MERCADORIA PARA PAGAMENTO DE ICMS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 323/STF.

1. Não se conhece do Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 535 do CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.

2. "É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos" (Súmula 323/STF). 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp: 1610963 MT 2016/0171277-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2017)

Sabe-se que é inadmissível a circulação de mercadoria desacompanhada de documento idôneo que comprove o recolhimento de tributo correspondente.

Na falta de documentação probatória do adimplemento, ou caso realizado em desacordo com a legislação, só é permitida a apreensão da mercadoria pelo tempo necessário para a lavratura do auto da infração, com a finalidade de comprovar a sua materialidade e formalizar o do crédito tributário, devendo o bem apreendido ser liberado após o lançamento tributário (art. 142 do CTN), quando já estarão identificados o sujeito passivo, o quantum da matéria tributável e o valor débito, bem como a respectiva aplicação da penalidade cabível.

Caso contrário, a autoridade incorre em ofensa aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da livre iniciativa, mostrando-se em desacordo com súmula nº 323, do STF.

No caso em questão, de fato identificada a ausência de recolhimento do Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços – ICMS. No entanto, em casos como esse deve a autoridade restringir-se à emissão do Auto de Infração correspondente e não apreender a mercadoria do impetrante, o que caracteriza a prática do ato abusivo.

Após esse procedimento, não se justifica a apreensão da mercadoria, a não ser que a infração seja cominada com perdimento do bem apreendido, o que não se amolda à situação do caso em análise, o qual denota, na verdade, meio indireto de cobrança do tributo pela autoridade coatora.

O ente público possui via própria para cobrança de tributo não recolhido, em procedimento que oportunize ao infrator o direito de defesa; não podendo apreender mercadorias do contribuinte em débito e condicionar a liberação ao pagamento do tributo não recolhido.

Com relação ao pedido de que a autoridade coatora deva se abster de realizar futuras apreensões em situações dessa natureza, não há direito líquido e certo a ensejar a concessão do
mandamus
, pois, as apreensões de mercadorias podem ocorrer desde que sejam motivadas e em conformidade com ordenamento jurídico pelo tempo necessário para a administração coletar elementos necessários à caracterização de eventual infração às normas tributárias. Assim, entendo correto o Juízo ao decidir.

É entendimento consolidado neste TJ/Pa que é ilegal a apreensão de mercadorias por parte do Fisco por tempo superior ao necessário para a lavratura do Auto de Infração, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DE OBJETO. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. MERCADORIA APREENDIDA. LIBERAÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO DE TRIBUTO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO QUE PRECEITUA A SÚMULA 323 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. DECISÃO UNÂNIME.

I - A tese de perda de objeto do mandado de segurança não merece acolhimento, pois a mercadoria apreendida da empresa impetrante somente foi liberada em razão da liminar concedida pelo Juízo de 1º grau, pelo que o interesse processual, verificado no momento da impetração do mandamus, subsiste no sentido de que a referida liminar fosse mantida. Preliminar não acolhida;

II - In casu, o Juízo a quo corretamente concedeu a segurança, determinando a liberação da mercadoria apreendida da impetrante, independente do pagamento do débito fiscal existente, visto que a Fazenda Pública dispõe de outros meios legais para a cobrança do crédito tributário relativo a mercadorias ou bens;

III - É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Inteligência da Súmula nº 323 do STF; IV ? Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos. (2019.03073971-81, 206.717, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-07-30).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR APREENSÃO DE MERCADORIA POR DÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS NÃO RECOLHIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 323, DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 ? O Estado conta com meios judiciais próprios para realizar seu crédito tributário, sem necessidade de usar meios coercitivos como o de apreensão de mercadorias, ato inadmissível segundo a Súmula nº 323 do STF; 2 - . Admissível, a impetração preventiva de mandado de segurança em matéria tributária, sem que isto signifique impugnação de lei em tese, desde que demonstrado o risco concreto da exação fiscal ou de apreensão de mercadorias, como é a hipótese sub judice; 3- Recurso conhecido e provido. (2017.02101922-21, 175.388, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-18, Publicado em 2017-05-24)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SUSPENSÃO DE COBRANÇA. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE FORMA NÃO PRESENCIAL. ?E-COMMERCE -. APREENSÃO DE MERCADORIAS. MEIO COERCITIVO DE PAGAMENTO DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. DO REQUERIMENTO PARA QUE O ESTADO SE ABSTENHA DE PROMOVER NOVAS APREENSÕES NO MESMO SENTIDO. POSSIBILIDADE. A ORDEM PREVENTIVA REQUERIDA DESTINA-SE APENAS À EVITAR REPETIÇÃO DE ATOS SEMELHANTES AOS JÁ PRATICADOS, ISTO É, OBJETIVA TÃO SOMENTE IMPEDIR QUE MERCADORIAS REGULARMENTE ADQUIRIDAS PELA IMPETRANTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO E REGULARMENTE ACOMPANHADA DOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS FISCAIS, SEJAM APREENDIDAS PELA AUTORIDADE IMPETRADA COM O OBJETIVO DE COMPELIR O IMPETRANTE AO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS. PRECEDENTES. SÚMULA 323/STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. É uníssono o entendimento jurisprudencial acerca da vedação de apreensão de mercadorias para constranger o contribuinte ao pagamento de tributos, tendo em vista o fato de o Fisco possuir meio próprio para cobrança de seus créditos, qual seja, a execução fiscal; 2. Incidência da súmula 323/STF: é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos; 3. Recurso conhecido e provido. Unânime. (2016.04061498-27, 165.725, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-03, Publicado em 2016-10-06).

AGRAVOS INTERNOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSO DA EMPRESA NOVA PONTOCOM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A. REQUERIMENTO PARA QUE NÃO SEJA COMPELIDA, ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO, AO RECOLHIMENTO DE QUALQUER QUANTIA A TÍTULO DO ICMS DOS PRODUTOS VENDIDOS PELA MESMA. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ. ADUZ INEXISTIR DIREITO LÍQUIDO E CERTO À EMPRESA NOVA PONTOCOM, ANTE A LEGALIDADE DA APREENSÃO DE SEUS BENS PARA FISCALIZAÇÃO E AUTUAÇÃO. PEDIDOS DOS AGRAVANTES IMPROCEDENTES. APREENSÃO DE MERCADORIA. IMPOSSIBILIDADE DA APREENSÃO COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DO TRIBUTO. SÚMULA 323 DO STF. MANUTENÇÃO DO DECISUM DO JUÍZO DE PISO NESTE TÓPICO. DO REQUERIMENTO PARA QUE O ESTADO SE ABSTENHA DE PROMOVER NOVAS APREENSÕES NO MESMO SENTIDO. POSSIBILIDADE. A ORDEM PREVENTIVA REQUERIDA DESTINA-SE APENAS A EVITAR REPETIÇÃO DE ATOS SEMELHANTES AOS JÁ PRATICADOS, ISTO É, OBJETIVA TÃO SOMENTE IMPEDIR QUE MERCADORIAS REGULARMENTE ADQUIRIDAS PELA IMPETRANTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO E REGULARMENTE ACOMPANHADA DOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS FISCAIS, SEJAM APREENDIDAS PELA AUTORIDADE IMPETRADA COM O OBJETIVO DE COMPELIR O IMPETRANTE AO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS. PRECEDENTES. QUANTO AO REQUERIMENTO DA EMPRESA, A SABER, A DE NÃO SER COMPELIDA A REALIZAR A RETENÇÃO E O RECOLHIMENTO DE QUALQUER QUANTIA A TÍTULO DE ICMS NAS REMESSAS DE TERMINAIS PORTÁTEIS DE TELEFONIA CELULAR; TERMINAIS MÓVEIS DE TELEFONIA CELULAR PARA VEÍCULOS AUTOMÓVEIS; OUTROS APARELHOS TRANSMISSORES, COM APARELHO RECEPTOR INCORPORADO DE TELEFONIA CELULAR; E CARTÕES INTELIGENTES, CONFORME PREVISTO PELO ITEM 24, DO ANEXO VIII, DO ART. 642 DO DECRETO (PA) Nº 4.676/2001, COM REDAÇÃO DADA PELO DECRETO (PA) Nº 400/2007 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O ALUDIDO DECRETO EXTRAPOLA OS LIMITES DO CONVÊNIO ICMS/CONFAZ Nº 135/06, ENTENDO PELA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR ESTA ANÁLISE EM SEDE PRELIMINAR, ANTE A CONSTATAÇÃO DE QUE O DECRETO 400/2007 ESTÁ FUNDAMENTADO EM CONVÊNIOS; AJUSTES SINIEF E PROTOCOLOS APROVADOS NA 126º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONFAZ, DE 06/07/2007, PORTANTO, APÓS A REALIZAÇÃO DO CONVÊNIO ICMS/CONFAZ Nº 135/06. AUSÊNCIA DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.'”(201330029089, 129894, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 20/02/2014, Publicado em 21/02/2014)

Resta, pois, flagrante o abuso de poder perpetrado pelos agentes fiscais ao apreenderem mercadorias com o intuito de compelir ao pagamento das verbas tributárias que entendem devidas. Eis a probabilidade do direito em favor da agravada.

Desse modo, entendo que a decisão reexaminada está assentada nos requisitos, não merecendo, portanto, reparo a sentença proferida pelo juízo de origem.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/05/2023